Tribunal: TJDFT
Processo: 0007063-05.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007063-05.2017.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCISCO MAURO GOMES ANASTACIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta consignar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, "É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o e 1.029, todos do Código de Processo Civil, e também art. 798 do Código de Processo Penal." (AgRg no AREsp 1580202/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 24/3/2020). Na espécie, o acórdão recorrido foi disponibilizado no dia 4/9/2019, tendo sido publicado no dia no dia 5/9/2019 (ID: 13333607). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 6/9/2019 e terminou no dia 20/9/2019. Contudo, o recurso somente foi protocolado no dia 23/9/2019 (ID: 13333604), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequencia, a decisão impugnada transitou em julgado. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020